Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR DEPOSITÁRIO. PERICULUM IN MORA INVERSO. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL DE PARCELA DOS VALORES A SEREM PAGOS PELOS CONDÔMINOS. MEDIDA PLAUSÍVEL.
1. Diante da saúde financeira do Condomínio, o qual está deixando de honrar compromissos de serviços de máxima relevância, como o fornecimento de água, mostra-se plausível a determinação de que, antes da nomeação de administrador judicial, sejam depositados em conta judicial vinculada aos autos, 10% dos valores a serem pagos por cada um dos condôminos, de forma a se ter a quitação do débito pelo decorrer do tempo, sob pena de periculum in mora inverso diante do aumento da dívida do condomínio com a inclusão dos honorários do administrador depositário.
2. Recurso conhecido em parte e desprovido.